Tribunal: STF
Processo: RE 283211
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-12
Data de publicação: 2012-12-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de divergência decididos monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte. Artigos 42 e 58 da Lei nº 8.981/95. Constitucionalidade já reconhecida pelo Plenário da Suprema Corte.



    1. Se a decisão atacada por meio dos embargos de divergência difere de outra proferida por Turma diversa do Supremo Tribunal Federal, perfeitamente cabível se mostra a interposição desse tipo de recurso.



    2. Estando a matéria litigiosa em discussão nos autos já pacificada no Plenário da Corte, é de rigor o acolhimento dos embargos de divergência.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.